Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-40.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001905-40.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), JANIO MARTINS DE PAULO - CPF: 946.561.691-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001905-40.2024.8.11.0021.

APELANTE:
JANIO MARTINS DE PAULO.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Janio Martins de Paulo contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança, visando o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios e da correção monetária, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade da dívida nos moldes apresentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a limitação dos juros moratórios convencionados em cédula de crédito bancário ao limite legal de 1% ao mês; e (ii) se há ilegalidade na aplicação do índice de correção monetária adotado, ainda que a insurgência seja genérica e desacompanhada de prova concreta.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o enunciado da Súmula 379/STJ, os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica devem observar o limite de 1% ao mês, sendo indevida sua livre pactuação na cédula de crédito bancário.

4. A alegação genérica quanto à correção monetária, desacompanhada de fundamentação objetiva sobre a ilegalidade do índice aplicado, não autoriza a revisão da sentença, à luz da jurisprudência consagrada pela Súmula 381/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, com devolução simples dos valores cobrados a maior e compensação com eventuais débitos contratuais.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios devem observar o limite legal de 1% ao mês, sendo vedada a pactuação acima desse percentual. 2. A alegação genérica de ilegalidade na correção monetária, desacompanhada de demonstração objetiva do vício, não autoriza a revisão judicial do índice aplicado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 4o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 379; STJ, Súmula no 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.04.2009.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001905-40.2024.8.11.0021.

APELANTE:
JANIO MARTINS DE PAULO.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JANIO MARTINS DE PAULO
, com fundamento no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, contra a
sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1001905-40.2024.8.11.0021
, que tramitou perante a
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
.

Na origem, o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou ação de cobrança em face do apelante, pleiteando o pagamento da quantia de
R$ 176.892,87
, decorrente de inadimplemento de contrato de cartão de crédito, conforme demonstrativos anexados à exordial.

O requerido, ora apelante, apresentou contestação (classificada na petição como "embargos à execução"), na qual suscitou preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

No mérito, alegou abusividade dos encargos contratuais, notadamente os juros remuneratórios e a capitalização de juros.

O juízo a quo afastou a preliminar e, no mérito,
julgou procedente o pedido inicial
, condenando o requerido ao pagamento do valor de
R$ 174.495,83
, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até 28/08/2024 e, após essa data, pelo IPCA e juros da taxa SELIC, conforme nova sistemática trazida pela
Lei n.o 14.905/2024
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese a abusividade dos juros moratórios e do índice de correção monetária.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a abusividade dos encargos cobrados e a inexigibilidade da dívida nos termos em que se apresenta.

Contrarrazões no Id. 268883296, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar -

Ausência de dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara:

A apelada, em sede de contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Rejeito a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de
apelação cível
interposto por
JANIO MARTINS DE PAULO
, com fundamento no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, contra a
sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1001905-40.2024.8.11.0021
, que tramitou perante a
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
.

A apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros moratórios e do índice de correção monetária.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a abusividade dos encargos cobrados e a inexigibilidade da dívida nos termos em que apresentada.

Pois bem.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da abusividade dos juros moratórios e do índice de correção monetária.

Diferentemente dos juros remuneratórios, os juros moratórios não podem exceder os limites previstos em lei.

Com efeito, o art. 1o da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Confira-se:

“Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações, exclusivamente os seguintes encargos:

I - juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida;

II - multa, nos termos da legislação em vigor; e

III - juros de mora, nos termos da legislação em vigor.”

A Lei n. 10.931/01, que trata da cédula de crédito bancário, por sua vez, previu no art. 28, § 1o, I, que poderão ser pactuados na cédula
“os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.

Como se vê, em nenhum momento a lei autoriza a livre pactuação dos juros de mora neste tipo de título.

Nesses casos, é cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os arts . 406 do Código Civile161, § 1o, do CTN.

Aliás, constatando a necessidade de limitação dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula379, que assim dispõe:

Súmula 379/STJ -
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Nesse sentido, trago à colação precedentes da Corte Superior acerca do assunto,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 379/STJ. 1. O cerne da presente controvérsia situa-se em estabelecer se a legislação das cédulas de crédito bancário permite ou não a livre pactuação dos juros de mora. 2. A questão relativa à incidência dos dos juros moratórios em contratos bancários restou pacificada com o julgamento do
Recurso Especial n.o 1.061.530/RS
, afetado ao rito dos recursos repetitivos, sendo consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. 3. O termo 'legislação específica' significa a existência de disposição legal estatuindo expressamente limites distintos para os juros de mora em determinados contratos, como nas cédulas de crédito rural. 4. A parte recorrente parte da equivocada premissa de que a regra do inciso
I

do § 1o

do art.

28
,
da Lei
10.931
/04,
autorizaria a livre pactuação dos juros moratórios, pois esse dispositivo legal apenas dispõe sobre o que pode ser pactuado neste título, mas, em nenhum momento, estatui acerca do tratamento distinto à mora. 5. Em síntese, a questão dos juros moratórios não está submetida a legislação específica, inexistindo qualquer reparo a ser feito ao acórdão recorrido que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado no REsp n.o 1.061.530/RS. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1836519 PR 2019/0266044-1, Relator: Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Data de Publicação: DJ 04/08/2022).

Este tribunal de Justiça segue a mesma trilha, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n . 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada . Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022 .8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024).

Portanto, é de se reconhecer devida a limitação dos juros moratórios cobrados ao percentual de 1% ao mês, com a devolução do que foi indevidamente cobrado, permitindo-se a compensação com eventuais débitos do mesmo contrato, todavia, na forma simples, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 357.081/RS)

No que concerne à
alegação genérica de abusividade na aplicação do índice de correção monetária
, o recurso não demonstra de forma específica qual índice teria sido utilizado de forma ilegal ou em desacordo com os parâmetros legais.

Neste ponto,
não há como acolher a pretensão recursal
,
uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 381
, estabelece que:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Aplicando-se, por analogia, a racionalidade da súmula,
a
impugnação genérica ao índice de correção monetária, desacompanhada de fundamentação objetiva e clara, não se sustenta
,
razão pela qual
deve ser rejeitada
.

Dispositivo.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reconhecer devida a limitação dos juros moratórios cobrados ao percentual de 1% ao mês, com a devolução do que foi indevidamente cobrado, permitindo-se a compensação com eventuais débitos do mesmo contrato, todavia, na forma simples, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça

Em razão da sucumbência recíproca,
redefinem-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, divididos proporcionalmente entre as partes
,
na forma do art. 85, §§ 2o e 4o, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025